Tribunal: TJMT
Processo: 1027744-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027744-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), A. S. G. - CPF: 069.540.771-60 (AGRAVADO), BRUNA SANFELICE GAVIOLI - CPF: 010.908.251-61 (AGRAVADO), BRUNA SANFELICE GAVIOLI - CPF: 010.908.251-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante merece reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do acórdão proferido na ação de origem, a obrigação de ressarcir as despesas médicas se estende desde a data da recusa indevida até o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o direito do beneficiário.

A discussão sobre a modalidade do tratamento coberto, como a realização de terapias em ambiente domiciliar, constitui matéria de mérito que deveria ter sido arguida na fase de conhecimento, vedada rediscussão na fase de cumprimento de sentença, ante a preclusão e a coisa julgada.

A correção monetária é consectário legal de toda condenação pecuniária e visa à recomposição do poder aquisitivo da moeda.

A alegação de pagamentos administrativos não pode ser acolhida. A agravante limitou-se a apontar genericamente a existência de quitações, sem, contudo, apresentar qualquer documento comprobatório idôneo e o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, expurgando os valores que entendia já terem sido pagos

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000290-69.2021.8.11.0037, rejeitou liminarmente a impugnação ofertada pela ora recorrente com fundamento no art. 525, §§ 4o e 5o do CPC, e o homologou o cálculo apresentado pela parte exequente.

Em breve síntese, a parte agravante defende que o excesso de execução não foi a única tese apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sido também alegadas incongruências nos critérios utilizados para elaboração do cálculo homologado, como a inclusão de despesas com tratamento domiciliar não previstas no título executivo judicial e realizadas fora do período delimitado na condenação (10/01/2019 a 13/01/2022), bem como a aplicação indevida de correção monetária sobre as despesas médicas, quando o acórdão determinou sua incidência apenas sobre o valor dos danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o juízo singular enfrente as diversas teses apresentadas na impugnação ou, em qualquer hipótese, reconheça a complexidade dos cálculos e determine a remessa dos autos à Contadoria Judicial, orientando-a a obedecer fielmente o título executivo judicial.

Efeito suspensivo deferido (ID 308420369).

Contraminuta apresentada no ID 314760854.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de seu representante, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 318999855).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia reside em verificar se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante merece reforma.

De início, cumpre assentar que a regra processual insculpida no artigo 525, § 4o, do CPC, impõe ao executado, quando alegar excesso de execução, o dever de declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, caso este seja seu único fundamento. Contudo, quando a impugnação veicula outras matérias, como a inexigibilidade da obrigação ou a incorreta interpretação do título, estas devem ser analisadas, ainda que a alegação de excesso de execução seja afastada por ausência da planilha comparativa.

No caso concreto, a agravante, de fato, articulou em sua peça defensiva questões que transcendem o mero erro de cálculo, tocando a própria interpretação do título judicial. Todavia, ainda que se pudesse cogitar de um rigor excessivo do juízo
a quo
na aplicação da norma processual, a análise aprofundada das teses de mérito revela que a pretensão recursal não merece prosperar, o que autoriza, em homenagem aos princípios da celeridade e da primazia do julgamento de mérito, a imediata resolução da controvérsia por esta Corte.

A agravante defende que a obrigação de ressarcimento estaria limitada às despesas comprovadas entre 10/01/2019 e 13/01/2022, data da prolação da sentença de primeiro grau que, ressalte-se, foi posteriormente reformada.

O direito do agravado ao custeio do tratamento foi reconhecido em apelação (Apelação n. 1000290-69.2021.8.11.0037), cujo acórdão substituiu a sentença de improcedência. A obrigação de ressarcir, portanto, nasce com a recusa indevida da operadora e se estende por todo o período em que o tratamento foi necessário e custeado particularmente pelo beneficiário, até a efetiva implementação da cobertura ou o trânsito em julgado da decisão que consolidou o direito.

Conforme se infere do andamento processual, o acórdão que julgou a apelação transitou em julgado em 11/11/2022. Como a agravante não comprovou em sua impugnação que autorizou a cobertura dos tratamentos indicados na inicial antes do trânsito em julgado, tal data deve ser considerada como termo final para o ressarcimento.

Logo, o título executivo abrange todas as despesas médicas devidamente comprovadas nos autos, realizadas a partir de 10/01/2019 (marco inicial fixado na petição inicial e acolhido no julgado) até 11/11/2022. A tentativa de limitar a condenação à data de uma decisão de primeiro grau, que foi revertida, não encontra qualquer amparo lógico ou jurídico.

A agravante se insurge, ainda, contra a inclusão de despesas relativas a terapias realizadas em ambiente domiciliar e alega, de forma genérica, a existência de pagamentos parciais realizados na via administrativa.

Primeiramente, a discussão sobre a modalidade do tratamento – se em ambiente ambulatorial, hospitalar ou domiciliar – é matéria afeta ao mérito da fase de conhecimento. Caberia à operadora de saúde, naquela oportunidade, suscitar eventuais exclusões contratuais e produzir as provas pertinentes. Ao não fazê-lo, a questão foi sepultada pela preclusão e pela autoridade da coisa julgada.

Como bem consignado no acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 1018513-79.2024.8.11.0000 – também interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença em comento – , é incabível, na fase executória, reabrir discussões que deveriam ter sido travadas na etapa cognitiva do processo. Ademais, a agravante sequer delimitou, na sua impugnação, quais despesas específicas se refeririam a tal modalidade de terapia, tornando sua alegação vaga e inócua.

Confira trecho do referido julgado:

“(...) Como visto, o aresto deu solução correta e integral à controvérsia ao consignar que a Apelação n. 1000290-69.2021.8.11.0037 , interposta pela parte autora, foi integralmente provida para considerar a recusa indevida de cobertura dos tratamentos pleiteados . Dessa forma, a obrigação de ressarcimento integral dos gastos realizados de forma particular é decorrência lógica e direta da negativa ilícita de cobertura por parte do plano de saúde.

Ademais, destaca-se que a presente demanda se encontra em fase de cumprimento de sentença. Assim,
as discussões suscitadas pelo Bradesco sobre a inexistência de cobertura para tratamentos realizados fora do ambiente de consultório ou ambulatório deveriam ter sido suscitadas na fase de conhecimento, quando oportunizado o debate e a produção de provas pertinentes
.

Também não há que se falar em liquidação de sentença porque os valores a serem reembolsados estão delineados e comprovados nos autos por meio de recibos de pagamento.

No que tange aos Embargos da parte autora, verifica-se que o julgamento o direito ao tratamento pleiteado foi reconhecido, porém não há autorização para que fosse realizado fora da rede credenciada do plano de saúde, excesso nas hipóteses previstas no contrato, já que as cláusulas contratuais não foram alteradas.

Em resumo, o ressarcimento integral foi reconhecido porque a recusa indevida impediu que a parte autora tivesse acesso ao tratamento, seja por meio da rede referenciada ou através de reembolsos quando realizado de forma particular. Com a declaração do dever de cobertura, as partes deverão seguir as cláusulas contratuais com relação à continuidade dos procedimentos. (...)”

Da mesma forma, a alegação de pagamentos administrativos não pode ser acolhida. A agravante limitou-se a apontar genericamente a existência de quitações, sem, contudo, apresentar qualquer documento comprobatório idôneo e o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, expurgando os valores que entendia já terem sido pagos. A mera assertiva, desacompanhada de prova robusta, não possui o condão de desconstituir o crédito do exequente.

Por fim, a correção monetária é consectário lógico e legal de toda e qualquer condenação ao pagamento de quantia certa.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CARACTERIZADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS . ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS . 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acordão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. Precedentes . 2. A existência de omissão acerca dos juros moratórios, atualização monetária e honorários de sucumbência justificam a oposição dos embargos de declaração, a fim de prevenir dúvidas posteriores.Precedentes. 3 . No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 727 .842/SP, firmou o posicionamento de que o art. 406 do CC/2002 trata, atualmente, da incidência da SELIC como índice de juros de mora quando não estiver estipulado outro valor. 5.
A correção monetária não constitui acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido
. 6. Na hipótese em apreço, a correção monetária deve contar da data em que os recorrentes teriam auferido o lucro que deixaram de perceber (Súmula no 43/STJ). Precedentes.8 . Correção monetária devida desde quando os lucros cessantes eram esperados até o momento da citação, ponto a partir do qual a dívida será corrigida pela Taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 7. Configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/2015), as custas e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das partes . Precedentes. 8. Sobre os honorários sucumbenciais recairá juros legais pela taxa SELIC, desde o trânsito em julgado, vedada sua cumulação com correção monetária. Precedentes . 9. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no REsp: 2025166 RS 2022/0282788-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Portanto, não há nenhuma irregularidade na decisão agravada, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025